Tribunal: TJBA
Processo: 8050994-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050994-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE RENATO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE MEYER PINHEIRO, EDUARDO FERRAZ PEREZ

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. MORA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. DEPÓSITO INCONTROVERSO NÃO REALIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação revisional de contrato de financiamento com pedido de tutela de urgência, indeferiu pleito de manutenção na posse do bem, abstenção de negativação do nome do devedor e autorização para depósito judicial de parcelas em valor unilateralmente considerado devido.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se, na pendência de ação revisional, é cabível o deferimento de tutela antecipada para suspender os efeitos da mora, com base em alegação de abusividade contratual, sem demonstração concreta e sem o depósito do valor incontroverso.

III. Razões de decidir

3. A simples propositura de ação revisional não impede a caracterização da mora do devedor nem obsta os efeitos jurídicos decorrentes do inadimplemento, conforme estabelece a Súmula 380, do STJ.

4. A taxa de juros contratada está abaixo da média de mercado divulgada pelo Banco Central, afastando, em análise preliminar, a alegação de abusividade.

5. A inadimplência prolongada (37 de 60 parcelas) evidencia descumprimento contratual relevante, não havendo elementos que justifiquem o afastamento da mora nem a concessão da tutela pleiteada.

6. A ausência de depósito judicial, integral ou do valor incontroverso, inviabiliza o acolhimento do pedido de tutela de urgência, diante da ausência de fumus boni iuris e do risco de irreversibilidade da medida.

7. A decisão agravada encontra respaldo na legislação civil e no entendimento consolidado do STJ, que condiciona a suspensão dos efeitos do inadimplemento à demonstração de abusividade amparada em jurisprudência consolidada e à prestação de caução idônea.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: "Na ação revisional de contrato com cláusulas típicas de financiamento com alienação fiduciária, a concessão de tutela de urgência para manutenção na posse do bem, abstenção de negativação e autorização para depósito em valor unilateral depende da demonstração de abusividade contratual fundada em precedentes consolidados e do depósito do valor incontroverso, não sendo suficiente a mera propositura da ação para descaracterizar a mora."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 1.015, I, 1.016 e 1.017; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 380; TJMG, AI nº 1210592-65.2023.8.13.0000, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª Câmara Cível, j. 28.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8050994-07.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
JOSE RENATO DE OLIVEIRA
e como agravado
BANCO VOLKSWAGEN S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator